Tribunal: TCU
Processo: 044.970/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Nelino Venzke e pela Construtora Gomes Dull Ltda. em face do Acórdão 540/2025-2a Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz), que julgou irregulares as contas dos aludidos responsáveis, com condenação em débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Nelino Venzke e pela Construtora Gomes Dull Ltda. em face do Acórdão 540/2025-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), que julgou irregulares as contas dos aludidos responsáveis, com condenação em débito e aplicação de multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a tornar sem efeito os itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 540/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Nelino Venzke e da Construtora Gomes Dull Ltda., dando-lhes quitação; 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes e à unidade jurisdicionada.